Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1000524-36.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ITAÚ UNIBANCO S.A E OUTROS
RECORRIDO(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A (id. 24719472), ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (id. 24785460) e AMERRA LATIN AMERICA FINANCE e outros (id. 25170039), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 8734176):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000524-36.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/07/2019. Publicado em 17/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id. 8930764) por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS, decidiu-se, in verbis (id. 19027498):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Presentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000524-36.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 14/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 20212492, opostos por AMERRA LATIN AMERICA FINANCE E OUTROS, foram rejeitados (id. 21347973).
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a manutenção de cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a extensão das novas condições da novação da dívida às garantias originalmente contratadas impediria o prosseguimento e a propositura de medidas judiciais executivas contra os coobrigados.
Recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A tempestivo (id. 2494475) e devidamente preparado (id. 25272986). Contrarrazões no id. 28970460.
Recurso interposto por ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA tempestivo (id. 2494475) e devidamente preparado (id. 25272988). Contrarrazões no id. 28970451.
Recurso interposto por AMERRA LATIN AMERICA FINANCE E OUTROS tempestivo, pois o acórdão foi publicado em 30/10/19 e os prazos processuais foram suspensos nos dias 15/11/2019 e 20/11/2019 em razão de feriado nacional. Preparo devidamente recolhido (id. 25272989). Contrarrazões no id. 28968994.
No id. 29958461, oportunizou-se à Câmara de origem o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC (Tema 885).
O órgão fracionário, por sua vez, prolatou nova decisão, assim ementada (id. 36251961):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NÃO VERIFICADA – MERA EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO PREVISTAS NO PLANO – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 885/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
A cláusula questionada tão somente propôs aos credores a extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, fiadores e avalistas da agravante, mantendo-se as garantias.
Impõe-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juízo de retratação não exercido.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000524-36.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/03/2020. Publicado em 11/03/2020).
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, na análise de admissibilidade (id. 29958461) dos Recursos Especiais interpostos, foi identificado que a matéria discutida no presente recurso já havia sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma (REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885) em que se concluiu que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
Oportunizado o juízo de retratação, a Câmara julgadora, nos termos do id. 36468476, em reanálise da matéria, manteve a decisão anteriormente proferida, ao fundamento de que:
“In casu, o acórdão recorrido manteve a cláusula 4.2.2 do plano de recuperação judicial. A cláusula em comento propôs aos credores a extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, fiadores e avalistas da agravante.
Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça”. (g.n.)
Assim, tendo em vista a retratação negativa quanto à tese de que não seria possível a extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados pois, em tese, resultaria na novação da dívida em relação a eles (Tema 885), determino a remessa dos autos ao STJ, para decidir sobre a questão, com fundamento no art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII